Tribunal: TJDFT
Processo: 0716117-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0716117-73.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: MARCIA BENEVOLO JOVANOVIC RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora